Tribunal: TJMT
Processo: 0000763-10.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000763-10.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), HAROLDO RENATO CORDEIRO BENIGNO - CPF: 033.865.384-87 (APELADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE AFASTADA – SÓCIO GERENTE À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL OU AUTORIZAÇÃO – NOTIFICAÇÃO ANTERIOR À VENDA DO IMÓVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO

PROVIDO.

1. Responde pela infração administrativa – multa ambiental, quem a praticou ou se beneficiou dela. O fato de ter vendido o imóvel posteriormente à infração não exclui a sua responsabilidade.

2. Demonstrada está a legitimidade do excipiente para figurar no polo passivo da demanda, eis que à época da infração, na qualidade de sócio gerente da empresa, não procedeu ao licenciamento da propriedade objeto de autuação, atraindo a incidência do disposto no artigo 44 do Decreto 3177/99, infração de caráter permanente.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor de HAROLDO RENATO CORDEIRO BENIGNO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 763-10.2016.811.0082, que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo a Ação Executiva, sem resolução de mérito.

O MM. Juiz do feito acolheu a ilegitimidade passiva do Apelado.

Aduz o Recorrente que propôs ação de execução fiscal em face do Apelado, “em razão do exercício de atividade sem a devida licença ambiental, conforme Auto de Infração 100498 (fl. 27) e Decisão Administrativa 1019/SPA/SEMA/2008”. (
sic
Id 15380462 – p. 2)

Acentua que a infração que o excipiente praticou é a descrita no artigo 44 do Decreto 3.179/99, vigente à época, que versa sobre fazer funcionar atividade potencialmente poluidora sem licença ou autorização de órgãos ambientais.

Sustenta que, embora o Recorrido tenha saído da sociedade empresarial em 02/04/2002, e a autuação datar de 29/05/2006, decorre da notificação 14670/2000, quando ainda integrava o quadro empresarial.

Destaca que o Apelado na qualidade de sócio gerente manteve-se inerte durante o período que esteve a frente da empresa, não procedendo o licenciamento devido, incidindo assim a responsabilização tal como descrito no artigo 95 da Lei Complementar 38/95,

Cita precedentes jurisprudenciais.

Pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada. (Id 15380462)

Intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, reforçando a sua ilegitimidade passiva, a ausência do devido processo administrativo e a ocorrência da prescrição. (Id 15350464)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é a legitimidade ou a ilegitimidade do Recorrido em figurar no polo passivo da execução fiscal.

O presente Recurso de Apelação deve ser provido, pelos seguintes fundamentos.

Ao contrário do que afirmado pelo Apelado, ele era sim um dos sócios da Fazenda Agropecuária Serra Alegre, ao tempo da infração, senão vejamos.

Ao compulsar atentamente os autos, verifica-se que a infração, qual seja, providenciar licenciamento ambiental, ocorreu em 04/12/2000, conforme se pode observar na Notificação no 14670, cuja cópia se encontra anexada à p. 28 – Id 15378974.

O Apelado entende como infração administrativa aquela descrita no Auto de Infração no 100498, o qual foi expedido em 29/05/2006, e, que, portanto, seria parte ilegítima por não ser mais sócio da Fazenda Agropecuária Serra Alegre.

Na realidade o auto de infração acima mencionado é uma imposição de multa pelo fato do Apelado não ter cumprido a Notificação no 14670, emitida no ano de 2000.

Tanto é verdade que o processo administrativo no 127442/2006 se refere ao auto de infração e a notificação acima epigrafadas, conforme se pode observar ao longo de todo o trâmite do referido feito administrativo (p. 26/57), mormente na DECISÃO ADMINISTRATIVA no 1019/SPA/SEMA/2008, anexada à p. 33/38 – Id 15378976 e 15378977.

Ao compulsar os autos, constata-se também que o Apelado saiu da sociedade da referida fazenda em 02/04/2002, conforme se infere na Certidão Específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Assim, se a infração cometida ocorreu em 2000 e o Apelado se retirou da sociedade empresária em 02/04/2002, patente á a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação de execução fiscal, pois foi ele o responsável pela aludida infração, eis que era à época dos fatos o sócio gerente.

Importante frisar que a multa é uma sanção, e como tal, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor.

Ademais, considerando o princípio da intranscendência das penas previsto no art. 5o, XLV, da Constituição Federal, aplicável não só ao Direito Penal, mas a todo o Direito Sancionador, não seria possível o ajuizamento da execução fiscal em face do adquirente do imóvel para cobrar multa aplicada por conta de conduta imputável ao antigo proprietário.

Dessa forma, a aplicação das penalidades administrativas, dentre elas, a multa, limitam-se aos transgressores, que no caso dos autos é do sócio gerente à época dos fatos.

Nesse sentido entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

“AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO ADQUIRENTE DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O DANO.

1. Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal ajuizado pelo ora recorrente por figurar no polo passivo de feito executivo levado a cabo pelo Ibama para cobrar multa aplicada por infração ambiental.

2. Explica o recorrente - e faz isto desde a inicial do agravo de instrumento e das razões de apelação que resultou no acórdão ora impugnado - que o crédito executado diz respeito à violação dos arts. 37 do Decreto n. 3.179/99, 50 c/c 25 da Lei n. 9.605/98 e 14 da Lei n. 6.938/81, mas que o auto de infração foi lavrado em face de seu pai, que, à época, era o dono da propriedade.

3. A instância ordinária, contudo, entendeu que o caráter propter rem e solidário das obrigações ambientais seria suficiente para justificar que, mesmo a infração tendo sido cometida e lançada em face de seu pai, o ora recorrente arcasse com seu pagamento em execução fiscal.

4. Nas razões do especial, sustenta a parte recorrente ter havido violação aos arts. 3o e 568, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC) e 3o, inc. IV, e 14 da Lei n. 6.938/81, ao argumento de que lhe falece legitimidade passiva na execução fiscal levada a cabo pelo Ibama a fim de ver quitada multa aplicada em razão de infração ambiental.

5. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos. Foi essa a jurisprudência invocada pela origem para manter a decisão agravada.

6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro. Discute-se, aqui, a possibilidade de que terceiro responda por sanção aplicada por infração ambiental.

7. A questão, portanto, não se cinge ao plano da responsabilidade civil, mas da responsabilidade administrativa por dano ambiental.

8. Pelo princípio da intranscendência das penas (art. 5o, inc. XLV, CR88), aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada em face de condutas imputáveis a seu pai.

9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

10. A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual "[s]em obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa], é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade".

11. O art. 14, caput, também é claro: "[s]em prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...]".

12. Em resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental" (art. 3o, inc. V, do mesmo diploma normativo).

13. Note-se que nem seria necessária toda a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois).

14. Mas fato é que o uso do vocábulo "transgressores" no caput do art. 14, comparado à utilização da palavra "poluidor" no § 1o do mesmo dispositivo, deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem.

15. Recurso especial provido. (REsp 1251697/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 17/04/2012)

Assim, tenho que demonstrada está a legitimidade do excipiente para figurar no polo passivo da demanda, eis que à época da infração, na qualidade de sócio gerente da empresa, não procedeu ao licenciamento da propriedade objeto de autuação, atraindo a incidência do disposto no artigo 44 do Decreto 3177/99, infração de caráter permanente.

Dessa forma, a venda do imóvel rural, posterior ao fato que ensejou a autuação, não retira a legitimidade do Executado, em que pese a lavratura do auto de infração tenha se aperfeiçoado em momento posterior.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO para considerar o Apelado como parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020